Tribunal: TJMT
Processo: 0024361-11.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024361-11.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL MARTINS DO BONFIM - CPF: 033.198.241-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
I
. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – MAJORAÇÃO DEVIDA À QUANTIDADE DA DROGA –
9,159
KG DE MACONHA
–
QUANTUM
ADEQUADO – PRECEDENTES -
II.

REGIME DIVERSO DO FECHADO
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA – REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO No 47 DA TCCR/TJMT – REGIME FECHADO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
APELO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A relevante quantidade de droga apreendida (
9,159

Kg de maconha)
exige a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei Antidrogas. Ademais, o STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que, em se tratando de importante quantidade de drogas ilícitas, a fração de 1/5 para exasperar a pena-base não se mostra desproporcional (HC 508.237/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019);

II
–
Diante de crime de Tráfico de Drogas, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade e natureza de drogas apreendidas, à luz do que dispõe o artigo 33 e §§ do CP, consoante precedentes dos tribunais superiores e Enunciado 47 do TJMT: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

-
Ademais, sendo o Apelante reincidente, e tendo em vista as severas consequências negativas que a droga ilícita apreendida em seu poder disseminaria no meio social (
9,159

kg de maconha)
, não há que se cogitar de alteração do regime fechado para outro mais brando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
RAFAEL MARTINS DO BONFIM
,
contra a sentença em que foi condenado como incurso nas sanções descritas no
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
6 anos
de
reclusão
,

em regime
fechado
e ao

pagamento de
600 dias-multa
.

Em suas razões, a Defesa busca:
a
)
que
a pena-base seja fixada no mínimo legal; e,
b)
o
estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando (Id. 31898956/ 31898957).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 31898959); igualmente a PGJ em parecer opinou conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 32603456):

Sumário: Acusado condenado pela prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado – Irresignação do apelante – Pede a reforma da dosimetria de pena para readequar a pena base, fixando-a no mínimo previsto em Lei e para estabelecer um regime inicial de cumprimento de pena mais brando – Pedidos improcedentes – Pena base fixada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade de maconha apreendida (9,159 kg) – Regime inicial de cumprimento de pena corretamente imposto, em consonância ao previsto no ordenamento jurídico – Ainda que a pena do acusado tenha sido estipulada em patamar inferior a 08 (oito) anos, ele é reincidente
–
Pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020